Tribunal: TJDFT
Processo: 0723737-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0723737-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQS 306 AGRAVADO: ESPOLIO DE MARIA HELENA BURATO ROMERO REPRESENTANTE LEGAL: FELIPE BURATO ROMERO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO DO BLOCO B DA SQS 306, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial de n.o 0734504-55.2019.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor do ESPÓLIO DE MARIA HELENA BURATO, representado por FELIPE BURATO ROMERO, indeferiu o pedido de pesquisa de bens em nome do representante do espólio. Compulsando os autos, constata-se erro material na decisão de ID 37528179, no que concerne à indicação de ausência de citação do agravado e, por conseguinte, à dispensa de intimação para contrarrazões. De fato, o executado/agravado ESPÓLIO DE MARIA HELENA BURATO ROMERO foi citado por edital, conforme ID 116866119, de origem. Ademais, a defesa do agravado foi designada à CURADORIA ESPECIAL DO DISTRITO FEDERAL (ID 126229901, de origem), que apresentou defesa técnica (ID 126553909, de origem). Desse modo, intime-se o agravado ESPÓLIO DE MARIA HELENA BURATO ROMERO para que responda o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento. Intime-se. Publique-se. Brasília, 27 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora